Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. REAPRECIAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, CPC. REPETITIVO. TEMA No 128 STJ. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE APÓS EC 80/2014. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de Remessa Necessária que retorna a esta Turma, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do CPC, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido (no 1270441) e o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.108.013/RJ — Tema no 128, pela sistemática de repetitivos, que assentou “o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.” (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009)
2. O acórdão proferido por esta Turma tem por fundamento entendimento mais atual, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual entende que, após a EC no 80/2014, é possível a condenação do ente público ao pagamento de honorários a favor da Defensoria Pública integrante do mesmo ente federado.
3. Nesse diapasão, considerando que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.108.013/RJ — Tema no 128 — data do ano de 2009, portanto, em momento anterior a EC no 80/2014, impõe reconhecer que a tese firmada pelo Tribunal Superior encontra-se superada, conforme consignado no acórdão proferido por esta 2a Turma.
4. Acórdão mantido.